Tribunal: TJSP
Processo: 1500989-44.2023.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no aresto. Os embargos declaratórios opostos por manifesto inconformismo com o teor da decisão recorrida têm caráter meramente infringencial. Embargos rejeitados.